Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701966-90.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: GERALDO CHARLES DE CARVALHO RAMALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. VIABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada. A conduta do réu, embora reprovável, não é apta e suficiente a demonstrar comportamento exacerbado, a ponto de autorizar o magistrado a sopesar de forma negativa a referida circunstância judicial. 2. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ - Tema 1087, “a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”. 3. Preenchidos os requisitos do art. 155, § 2o, do CP (primariedade do agente e pequeno valor do prejuízo), impõe-se o reconhecimento do furto privilegiado. 4. Em se tratando de condenado não reincidente à pena inferior a 4 (quatro) anos e, com circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser fixado o regime inicial aberto para cumprimento de pena. 5. A pena privativa de liberdade será substituída pela pena restritiva de direitos, quando preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 44 do Código Penal, como é o caso dos autos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 59 do Código penal, 387, inciso II, e 617, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, embora tenha a Corte Superior afastado a incidência da referida majorante no furto qualificado (Tema 1.087), para ser considerada como circunstância judicial negativa. Acrescenta que inexiste violação ao princípio do non reformatio in pejus, pois tal providência não agravará a sanção final aplicada ao réu. Requer, com o recrudescimento da pena-base, a alteração do regime para o semiaberto, bem como o afastamento da substituição da pena por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59 do Código penal, 387, inciso II, e 617, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da legalidade da migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028